Tribunal: TJMT
Processo: 1040261-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040261-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD - CPF: 824.733.821-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário. O exequente busca afastar a prescrição alegando preclusão de decisão interlocutória anterior, demora exclusiva do Judiciário e isenção de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorre preclusão
pro judicato
sobre matéria de ordem pública decidida antes da citação e sem o contraditório; (ii) estabelecer se a propositura da ação interrompe a prescrição quando a citação válida não ocorre no prazo legal por inércia do credor; (iii) verificar se a demora na citação é imputável exclusivamente ao aparato judicial para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ; e (iv) determinar se a regra de isenção de honorários da prescrição intercorrente (art. 921, § 5o, CPC) aplica-se à prescrição direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As matérias de ordem pública, como a prescrição, não se sujeitam à preclusão
pro judicato
enquanto não exaurida a instância ordinária, especialmente se a decisão anterior foi proferida
inaudita altera parte
, sem a participação dialética do réu.

4.

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

5.

A interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento depende da diligência do autor em viabilizar a citação válida nos prazos do art. 240, § 2o, do CPC, sob pena de o tempo continuar a fluir contra a pretensão.

6.

Afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de falhas do Judiciário, mas da conduta do credor que insiste em rito infrutífero por tempo excessivo e formula o pedido de conversão em execução após o transcurso do prazo prescricional do direito material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não se efetivar dentro do prazo legal por falta de diligência do credor em requerer a conversão do rito ou indicar endereço idôneo, tornando inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 240, § 2o, 487, II, 505 e 921, § 5o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/66 (LUG), art. 70; Lei no 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0015180-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1027684-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (convertida de Busca e Apreensão), acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição originária da pretensão executiva.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de preclusão
pro judicato
, argumentando que a decisão interlocutória de 2023, que afastou a prescrição, não poderia ter sido reformada pelo próprio magistrado.

No mérito, defende a aplicação da Súmula 106 do STJ, imputando a demora à morosidade do aparato judicial e à ocultação do bem pela devedora. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença, asseverando a natureza de ordem pública da prescrição e a desídia da instituição financeira na condução do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

A apelante sustenta que o magistrado, ao declarar a inexistência de prescrição no ato de conversão do rito, vinculou sua competência decisória sobre o tema.

Ocorre que, as matérias de ordem pública, como a prescrição e as condições da ação, não se sujeitam à preclusão para o magistrado enquanto não exaurida a sua prestação jurisdicional na instância ordinária.

No caso, há um fator determinante que afasta a tese recursal: a ausência de contraditório prévio. A decisão que afastou a prescrição em 2023 foi proferida
inaudita altera parte
, antes mesmo da citação da executada.

Considerando que a estabilização da lide e a eficácia preclusiva das decisões pressupõem a participação dialética das partes, não se pode cercear o direito de defesa da executada que, ao ingressar no feito por curadoria especial, traz argumentos fáticos e jurídicos ainda não apreciados sob o crivo do contraditório.

Nesse viés:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO
– PRESCRIÇÃO
ARGUÍDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO NÃO APRECIADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.

O prazo que as instituições financeiras dispõem para promover a execução judicial da dívida representada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última prestação pactuada, independentemente do vencimento antecipado da dívida.

Na hipótese, o vencimento da dívida se deu em 15/09/2016 (última parcela do financiamento) e a citação, que é o termo final da contagem do prazo prescricional, ocorreu em 24/10/2019, com a citação por edital, portanto prescrita a pretensão executiva do recorrido, uma vez que transcorridos mais de 3 (três) anos entre os dois marcos prescricionais.

(N.U 0015180-08.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Portanto
, rejeito
a preliminar.

VOTO

A controvérsia cinge-se de uma Cédula de Crédito Bancário (no 56551), com vencimento da última parcela em 02/10/2017. A ação originária de busca e apreensão foi protocolada em 22/11/2018. Contudo, após diversas diligências infrutíferas para localização do bem e da devedora, a instituição financeira requereu a conversão do rito para execução em 27/04/2022, pleito que foi deferido apenas em 11/12/2023.

Citada por edital em 22/04/2025, a executada, representada pela Curadoria Especial (Defensoria Pública), arguiu a prescrição trienal, sustentando que o prazo se consumou em 21/02/2021, já considerada a suspensão legal decorrente da pandemia de COVID-19.

O Juízo de origem reconheceu o fenômeno extintivo, fundamentando que a demora na citação não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, mas da inércia da exequente em requerer a conversão do rito tempestivamente.

O título que ampara a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, espécie de título de crédito submetida ao prazo prescricional trienal, por força do artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido, o termo inicial, consolidado pela teoria da
actio nata
, é a data do vencimento da última parcela da dívida, qual seja, 02/10/2017.

Compulsando os autos, verifica-se que o prazo ordinário findaria em 02/10/2020. Todavia, deve-se considerar o regime jurídico emergencial da Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais por 140 dias durante o período pandêmico.

Com isso, o termo final da pretensão executiva deslocou-se para 21/02/2021.

A propositura da ação de busca e apreensão em 22/11/2018, em tese, interromperia o fluxo prescricional. Entretanto, a interrupção da prescrição não é um efeito automático e absoluto do mero ajuizamento, mas uma eficácia jurídica condicionada à diligência do autor em viabilizar a citação válida, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC.

De modo que o ordenamento exige que o credor promova os atos necessários para a formação da relação processual dentro dos prazos legais, sob pena de a interrupção não retroagir à data da propositura.

Nesse viés:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO TRIENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, contado do vencimento da última parcela.

4. Embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo, a citação do réu somente ocorreu cerca de oito anos após a propositura, quando já consumada a prescrição.

5. A interrupção da prescrição exige a efetiva citação válida no prazo legal, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação ou a realização de diligências pelo credor.

6. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que não demonstrada demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo as diligências sido regularmente processadas.

7. A ausência de causa legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido ajuizada tempestivamente.

2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário."

(...) (N.U 0002214-55.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Infere-se que a Súmula 106 do STJ exige que a demora seja imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário. No caso em tela, os fatos documentados nos autos revelam uma realidade distinta.

Embora o Poder Judiciário tenha apresentado lapsos de tempo para a prática de atos cartorários, observa-se que a Apelante manteve a demanda tramitando sob o rito da busca e apreensão por tempo excessivo, insistindo em diligências de apreensão do bem que se mostravam infrutíferas.

Isso porque, o pedido de conversão para o rito executivo, faculdade conferida ao credor pelo Decreto-Lei no 911/69 para evitar a frustração do crédito, somente foi formulado em abril de 2022.

De modo que não há que se falar em mora judicial quando o próprio requerimento da parte é formulado após o decurso do prazo prescricional do direito material.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. ART. 240 DO CPC. ÔNUS DO CREDOR QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da obrigação, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, em consonância com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. O ajuizamento da execução não é suficiente para interromper a prescrição quando não demonstrada a efetiva realização da citação válida dentro do prazo legal ou a ocorrência de demora imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

5. Realizada a citação por edital somente após o esgotamento do prazo prescricional, não há interrupção da prescrição, impondo-se o reconhecimento da extinção da pretensão executiva.

6. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, quando não demonstrada falha do serviço judiciário, impede a incidência da Súmula 106 do STJ, subsistindo o ônus do credor quanto à indicação de endereço idôneo do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O ajuizamento da execução não interrompe a prescrição se a citação válida do devedor não se efetivar dentro do prazo prescricional, quando a demora não for imputável ao aparelho judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.”

(...)

(N.U 1027684-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Subsidiariamente, a Apelante insurge-se contra os ônus sucumbenciais. Todavia, a regra do artigo 921 do CPC trata da prescrição intercorrente, aquela que ocorre no bojo da execução já instaurada por ausência de bens penhoráveis.

O caso dos autos versa sobre prescrição direta, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, na qual houve resistência processual exercida pela Defensoria Pública.

Ademais, o reconhecimento da prescrição originária extingue o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), atraindo a regra geral de sucumbência do artigo 85 do diploma processual.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026